Tribunal: TJMT
Processo: 1008585-70.2023.8.11.0055
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008585-70.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[A. J. D. S. L. - CPF: 079.399.411-00 (APELANTE), VICTOR HUGO CORREIA DE MORAES GARCIA - CPF: 057.559.881-61 (ADVOGADO), RAFAEL VALERIANO DA SILVA - CPF: 044.826.591-50 (ADVOGADO), D. V. L. R. - CPF: 097.147.421-45 (APELANTE), J. R. L. R. - CPF: 711.617.251-30 (APELANTE), VIVIANE DOS SANTOS LIMA - CPF: 077.160.201-45 (APELANTE), ROSANGELA APARECIDA RODRIGUES - CPF: 057.291.641-81 (APELANTE), SERVE GAS COM. DE GAS LTDA - CNPJ: 15.230.671/0001-16 (APELADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), NIVALDO MARQUES DA SILVA - CPF: 197.201.149-91 (TESTEMUNHA), WELITON DA SILVA CRESCENCIO - CPF: 029.175.491-06 (TESTEMUNHA), MARCO ANTONIO BULGARELLI MENDES - CPF: 761.814.641-15 (TESTEMUNHA), VIVIANE DOS SANTOS LIMA - CPF: 077.160.201-45 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROSANGELA APARECIDA RODRIGUES - CPF: 057.291.641-81 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. ALEGADO CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. NATUREZA JURÍDICA DE LOCAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO LOCADOR PELOS DANOS CAUSADOS PELO LOCATÁRIO.
PRELIMINAR REJEITADA
. ULTRAPASSAGEM INDEVIDA REALIZADA PELO PREPOSTO DA RÉ EM RODOVIA. FATOR DETERMINANTE PARA A COLISÃO CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. CONDUTA IMPRUDENTE DA VÍTIMA CARACTERIZADA POR ESTADO DE EMBRIAGUEZ E CONDUÇÃO DE MOTOCICLETA COM FARÓIS APAGADOS. CONCAUSA RELEVANTE PARA O SINISTRO. CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR MITIGADO. DANO MORAL
IN RE IPSA.
PENSÃO MENSAL DEVIDA AOS FILHOS MENORES. DEDUÇÃO DO VALOR RECEBIDO A TÍTULO DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA. LIMITAÇÃO AOS VALORES PREVISTOS NA APÓLICE. APURAÇÃO DO MONTANTE GLOBAL DA CONDENAÇÃO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelos autores contra sentença que, em ação de indenização por danos morais e materiais, julgou improcedentes os pedidos, ao reconhecer a culpa exclusiva da vítima em acidente de trânsito fatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) analisar a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa proprietária do veículo; (ii) verificar a responsabilidade civil pelo acidente de trânsito, definindo se houve culpa exclusiva da vítima ou culpa concorrente; (iii) em caso de condenação, dimensionar os danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato nominado como "arrendamento mercantil" celebrado por empresa não financeira tem natureza jurídica de locação, atraindo a responsabilidade civil solidária da proprietária do veículo pelos danos causados a terceiro.

No caso concreto, a ultrapassagem indevida em rodovia, que interceptou a trajetória de veículo que trafegava em sentido contrário, constituiu conduta imprudente e fator determinante para a ocorrência do acidente.

A condução de veículo em estado de embriaguez e sem a devida sinalização luminosa em horário de baixa visibilidade configura concausa relevante para o sinistro, contribuindo para o resultado danoso.

Configurada a contribuição culposa de ambas as partes para o evento danoso, impõe-se o reconhecimento da culpa concorrente, com a repartição da responsabilidade e a consequente mitigação do dever de indenizar.

As consequências do ato ilícito praticado pela ré são aptas a causar danos morais às autoras que perderam um ente querido, devendo o valor ser fixado com base nos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, gravidade da conduta, extensão do dano e condição econômica das partes.

É devida pensão mensal aos filhos menores em razão do falecimento do genitor, com base de cálculo em 2/3 do salário mínimo, cujo valor final também deve ser reduzido em razão da culpa concorrente.

O valor do seguro obrigatório (DPVAT) deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada.

A seguradora litisdenunciada responde solidariamente com o segurado, nos limites da apólice, cuja aferição do montante global da condenação deve ocorrer em fase de liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por A. J. D. S. L. e outros, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no 1008585-70.2023.8.11.0055, movida em face de SERVE GÁS COM. DE GÁS LTDA e outro, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Consequentemente, as autoras foram condenadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% do valor da causa atualizado, porém suspensa a exigibilidade ante a assistência judiciária gratuita.

Aduz a parte apelante que a sentença desconsiderou o Boletim de Acidente de Trânsito da Polícia Rodoviária Federal, o qual concluiu que o fator principal do sinistro foi a ultrapassagem indevida realizada pelo condutor do caminhão da empresa apelada, que invadiu a pista contrária e interceptou a trajetória da motocicleta da vítima.

Assevera que o juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão acerca da ausência de luminosidade no momento do acidente em informações de um site estrangeiro não oficial, em detrimento de dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e do próprio Boletim de Ocorrência, que indicam que o evento ocorreu ao amanhecer, com claridade suficiente para a visibilidade da pista.

Afirma que as supostas irregularidades da vítima, como a ausência de habilitação e o resultado do exame de alcoolemia, não foram as causas determinantes para a colisão, que somente ocorreu devido à conduta imprudente do preposto da apelada ao invadir a contramão de direção.

Sustenta, subsidiariamente, que, caso não seja afastada a responsabilidade da vítima, deve ser reconhecida a culpa concorrente, uma vez que a conduta do motorista do caminhão foi um fator ativo e decisivo para a ocorrência do acidente, devendo a responsabilidade ser repartida.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando totalmente procedentes os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da culpa concorrente com a procedência proporcional dos pedidos.

A apelada SERVE GÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA, em contrarrazões (ID 322142052), pugna pela manutenção da sentença, reafirmando a culpa exclusiva da vítima, que conduzia a motocicleta sob efeito de álcool, sem habilitação e com o farol apagado. Suscita, ainda, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que o veículo era objeto de contrato de arrendamento mercantil.

A apelada MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A também requer o desprovimento do recurso (ID 322142053), sustentando a ausência de responsabilidade de seu segurado ante a culpa exclusiva da vítima. Alega, ademais, que eventual condenação deve observar os limites da apólice contratada.

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio do seu representante, Dr. Wagner Cezar Fachone, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, a fim de afastar a tese de culpa exclusiva da vítima e reconhecer a culpa concorrente entre o condutor da motocicleta e o motorista do caminhão, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um, modulando-se a condenação por danos materiais e morais de acordo com essa proporção, sem prejuízo da dedução do valor recebido a título de seguro DPVAT (ID 333960365).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

I -

Das Preliminares apresentadas em Contrarrazões

Violação ao Princípio da Dialeticidade

Quanto à suposta violação ao princípio da dialeticidade suscitada pela Seguradora em suas contrarrazões, entendo que, embora o apelo reitere teses já apresentadas na instância de origem, ele se contrapõe diretamente aos fundamentos da sentença, atacando a interpretação dada pelo juízo a quo aos fatos e às provas. Há, portanto, impugnação específica suficiente para permitir o conhecimento do recurso.

Ilegitimidade passiva

No que tange à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela apelada SERVE GÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA, sob o fundamento de que o caminhão envolvido no sinistro era objeto de um contrato de arrendamento mercantil, a tese não merece prosperar.

O contrato de arrendamento mercantil, ou
leasing
, é uma operação financeira complexa, regulada pela Lei no 6.099/74, cuja prática é restrita a instituições financeiras devidamente autorizadas pelo Banco Central do Brasil. Quando uma empresa que não se enquadra nessa categoria celebra um contrato nominado como "arrendamento", este não produz os efeitos jurídicos próprios do
leasing
, sendo, na verdade, requalificado pela jurisprudência como um contrato de locação de bens móveis.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ. CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO (ARRENDADOR). DOCUMENTO PARTICULAR E SEM REGISTRO, QUE NÃO PRODUZ EFEITO CONTRA TERCEIROS . CULPA DO CONDUTOR (ARRENDATÁRIO) VERIFICADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 29, INCISO II, DO CTB. PROCEDÊNCIA . SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 1a Turma Recursal - 0038664-21.2020 .8.16.0021 - Cascavel - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS VANESSA BASSANI - J . 30.06.2022)”
(TJ-PR - RI: 00386642120208160021 Cascavel 0038664-21.2020 .8.16.0021 (Acórdão), Relator.: Vanessa Bassani, Data de Julgamento: 30/06/2022, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 30/06/2022)

No caso dos autos, a apelada é uma empresa do ramo de comércio de gás, não se tratando de instituição financeira.

Ademais, o contrato juntado aos autos possui as características de uma locação simples, prevendo remuneração mensal sem qualquer indicação de opção de compra ao final. Corrobora essa conclusão o fato de que os documentos do veículo (CRLV) e o contrato de seguro estavam em nome da empresa apelada à época dos fatos, o que evidencia a manutenção de sua condição de proprietária e possuidora indireta do bem.

Nesse contexto, tratando-se de uma relação de locação, a responsabilidade do proprietário do veículo por danos causados a terceiros pelo locatário é matéria pacificada.

A Súmula 492 do Supremo Tribunal Federal estabelece que "
A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado
". Por analogia, o mesmo raciocínio se aplica ao caso, pois a proprietária, ao ceder o uso de um bem que intrinsecamente oferece risco, assume a responsabilidade pelos danos que dele advenham.

Rejeito, pois, a preliminar de ilegitimidade passiva.

II - Mérito

A ação originária foi proposta em decorrência do falecimento de Jefferson Xavier Lopes, genitor dos autores, em acidente de trânsito ocorrido em 16/07/2022, na BR-070. A petição inicial narra que a vítima conduzia sua motocicleta quando foi atingida por um caminhão de propriedade da primeira ré, conduzido por seu preposto, que realizava uma manobra de ultrapassagem em local indevido, invadindo a contramão de direção. Pleitearam, assim, a condenação das rés ao pagamento de pensão mensal e indenização por danos morais.

A sentença recorrida, contudo, acolheu a tese defensiva de culpa exclusiva da vítima, fundamentando que o falecido conduzia a motocicleta sob elevado estado de embriaguez (12,35 dg/L de álcool no sangue), com o farol apagado durante o amanhecer e sem possuir Carteira Nacional de Habilitação. Tais circunstâncias, segundo o juízo
a quo
, romperam o nexo de causalidade entre a conduta do motorista do caminhão e o resultado fatal, afastando o dever de indenizar.

O art. 927 do Código Civil dispõe que “
aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”, devendo-se entender por ato ilícito, nos termos do art. 186 do mesmo diploma legal, a ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência que viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral.

Com efeito, em se tratando de responsabilidade por acidente de trânsito, é evidente a imbricação entre o regramento da matéria no Código Civil e as normas prescritas no Código de Trânsito Brasileiro, o qual rege o comportamento de todos os que atuam no trânsito.

Com isso, ao mesmo tempo, em que, nos termos do art. 186 do Código Civil, comete ato ilícito todo aquele que age com imprudência, negligência e imperícia, causando dano a outrem, revela-se imprescindível analisar qual era o comportamento imposto ao agente que atuava no trânsito, no momento do infortúnio, a fim de se apurar legitimamente a responsabilidade pela reparação.

Sobre o assunto, merecem especial atenção os artigos 28, 34 e 44 do Código de Trânsito Brasileiro, a seguir:

Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo,
dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito
.

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra d
everá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele
, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar
prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência
.

Nesse norte, sabe-se que a violação às normas do Código de Trânsito Brasileiro acarretam infrações administrativas – as quais se dividem em leves, graves e gravíssimas, sujeitando o infrator às penalidades do art. 161 ao art. 254 –, bem como infrações de natureza penal, tipificadas como crimes de trânsito, conforme o art. 302 ao art. 312-A do mesmo diploma legal.

No entanto, as responsabilidades administrativa e criminal decorrentes de acidente de trânsito não se confundem com a responsabilidade civil, podendo a inobservância da regra de trânsito repercutir ou não em uma ou outra esfera, a depender da análise do caso concreto.

De todo modo, é importante realçar que a não observância das regras de trânsito pode repercutir na responsabilização civil do infrator, se o comportamento por ele adotado representar o comprometimento da segurança do trânsito, contribuindo para o advento do evento danoso.

A esse respeito, convém recorrer à lição de Flávio Tartuce que, com base na "
tese da culpa da legalidade
", esclarece em que medida a violação de uma norma jurídica – no caso, o Código de Trânsito – pode, por si só, configurar a culpa do agente, de forma a possibilitar sua responsabilização civil.

Veja:

Surge, diante da violação das regras de trânsito, a concepção da culpa contra a legalidade, presente todas às vezes em que for flagrante o desrespeito a uma determinada norma jurídica. Desse modo, haverá culpa contra a legalidade nas situações em que a violação a um dever jurídico resulta claramente do não atendimento da lei. Reitere-se que, entre os civilistas clássicos, Wilson Melo da Silva pontifica sobre a categoria que 'tão somente que o fato do desrespeito ou da violação de uma determinação regulamentar implicaria, per si, independente do mais, uma verdadeira culpa, sem necessidade da demonstração, quanto a ela, de ter havido por parte do agente, qualquer imprevisão, imprudência, etc. O só fato da transgressão de uma norma regulamentadora, materializa, assim uma culpa tout court
.

(...)

Como pontuado no Capítulo 4 deste livro, inverte-se o ônus da prova, pois o réu, o suposto causador do acidente de trânsito, é quem passa a ter o dever de provar que não agiu com culpa, diante da norma supostamente violada. Importante esclarecer que se trata de uma culpa presumida ou iuris tantum, que admite prova em sentido contrário, o que muitas vezes é debatido nos casos práticos.
É cabível, ainda, a comprovação de que a violação à norma de trânsito não foi o fato determinante para a responsabilidade civil, quebrando-se o nexo de causalidade. É viável, assim, a alegação de excludentes do nexo da causalidade, como a culpa ou fato exclusivo da vítima, a culpa ou fato exclusivo de terceiro, o caso fortuito e a força maior. Em suma, o simples desrespeito da norma administrativa não acarreta, por si só, a responsabilidade civil do infrator
.
(Manual de Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense. São Paulo: Método, 2018, p. 1158/1159)

Em suma, a eventual prática de infrações administrativas de trânsito, previstas na legislação codificada, não acarreta, invariavelmente, a responsabilidade civil do infrator, pois haverá casos em que, ainda que haja a imposição de multa pela conduta contrária à norma de trânsito, tal modo de agir pode não ser o fator determinante para a ocorrência do dano ou acidente.

No caso em tela, a dinâmica do sinistro deve ser reconstruída a partir do acervo probatório. De um lado,
o Boletim de Acidente de Trânsito, lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, que esteve no local do acidente logo após a ocorrência objeto do registro, documento que goza de presunção relativa de veracidade
, é taxativo ao concluir que "
o fator principal do acidente foi a Ultrapassagem indevida do V3 (VW/24.280)
" (ID 322141437). Essa manobra, ao invadir a faixa de rolamento contrária sem a devida cautela, interceptando a trajetória da motocicleta que por ali trafegava regularmente, representa uma clara violação ao dever de cuidado e se constitui como o ato que deu início à cadeia causal do acidente. A conduta do motorista da ré foi, portanto, fator determinante para a colisão.

De outro lado, não se pode ignorar as robustas provas que demonstram a conduta imprudente da própria vítima. O laudo pericial atestou um elevado teor alcoólico em seu sangue, e as testemunhas foram uníssonas em afirmar que a motocicleta trafegava com os faróis apagados em um horário de baixa luminosidade. Conduzir um veículo em estado de embriaguez e sem a sinalização luminosa adequada em uma rodovia federal não apenas agrava o risco de um acidente, mas também diminui drasticamente a capacidade de reação do próprio condutor e a possibilidade de que ele seja visto por outros motoristas.

Diante desse cenário, a tese de culpa exclusiva, seja da vítima ou do condutor do caminhão, mostra-se inadequada para a justa solução da lide. Ambas as condutas foram culposas e concorreram para o resultado fatal. Se o motorista do caminhão não tivesse realizado a ultrapassagem imprudente, o acidente não teria ocorrido. Contudo, se a vítima estivesse sóbria e com a sinalização de sua motocicleta em ordem, a probabilidade de evitar a colisão ou de ser vista a tempo seria manifestamente maior.

Configura-se, assim, a hipótese de culpa concorrente, prevista no art. 945 do Código Civil, que dispõe: “
se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.
”

A norma impõe ao julgador uma ponderação sobre a gravidade das condutas. No caso, a manobra de ultrapassagem indevida em uma rodovia é de extrema gravidade, mas a condução de motocicleta em estado de embriaguez e com faróis apagados se equipara em reprovabilidade e contribuição para o resultado.

Nessa toada, acolho a ponderada manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça para reconhecer a culpa concorrente e fixar a responsabilidade de cada parte em 50% (cinquenta por cento).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO C/C DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS, LUCROS CESSANTES E PENSÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO DE CARRO E MOTOCICLETA – LESÃO GRAVE NO CONDUTOR DA MOTOCICLISTA – PERDA DE PARTE DA PERNA DIREITA –
CULPA CONCORRENTE EVIDENCIADA (ART. 945 CC) – PROPORÇÃO DA INDENIZAÇÃO NA MEDIDA DA CONCORRÊNCIA DE GRAVIDADE DAS CULPAS DAS PARTES
– MAJORADAS CONDENAÇÕES POR DANOS MORAIS E DANOS ESTÉTICOS – CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCRO CESSANTES INDEVIDAS – INCAPACIDADE PERMANENTE LABORAL – PENSIONAMENTO VITALÍCIO DEVIDO – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA REFORMADA – REDISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DO ÔNUS SUCUMBENCIAL (ARTS. 86/87 CPC). O ordenamento jurídico prevê em seu artigo 945 do Diploma Civil que: “Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano”. A culpa concorrente “deve ser considerada na repartição das responsabilidades e, por consequência, na quantificação da indenização" (TJ-MG - AC: 10000211954201001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 29/03/2022, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2022). Diante desta dinâmica de circunstâncias, considerando que o veículo dos requeridos estava parado, não nos parece crível que o autor estaria em velocidade normal conduzindo sua motocicleta quando houve o impacto com a frente do veículo da parte requerida, afinal, se assim o fosse, conseguiria ter desviado e/ou evitado o acidente, ou, ao menos, teria suportado menores consequências com o impacto, valendo aqui sobrelevar que a força do impacto foi tão grande que instantaneamente decepou parte de sua perna direita (vide fotos coligidas à inicial).
Escorreita a fundamentação do édito recorrido no sentido de que “do conjunto fático-probatório, restou comprovado que o requerido JEFFERSON DIEGO GOUVEIA invadiu parte da via preferencial com a parte dianteira do veículo de propriedade do requerido ANGELO FRANCISCO DIAS, vindo a colidir com a parte requerente, que pilotava sua motocicleta”, bem como de que “no tocante à parte requerente, denota-se dos autos que essa pilotava sua motocicleta em velocidade consideravelmente alta, haja vista que, mesmo com a existência de lombada na via em que trafegava, não conseguiu reduzir a velocidade ou, ao menos, desviar do veículo que se aproximava na interseção
”, na esteira da exegese da norma contida no art. 44, do Código de Trânsito Brasileiro que apregoa que “ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência”. Ante as evidências que remetem à existência de culpa concorrente do autor apelante, impõe-se reconhecer a correção da sentença no tocante, inclusive na proporção da gravidade de culpas confrontadas (60% parte requerida apelada e 40% parte autora apelante), especialmente no tocante à fixação do quantum indenizatório relativo ao dano estético e aos danos morais. Em relação ao quantum indenizável a título de danos morais, é verdade que o patrimônio moral das pessoas físicas não pode ser transformado em fonte de lucro ou polo de obtenção de riqueza. A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente. Cabe, pois, ao julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida. O valor fixado em primeiro grau – R$3.000,00 (três mil reais) – não se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não sendo suficiente para, diante das peculiaridades do caso, das lesões suportadas e de toda a situação vivenciada (dor certamente suportada, afastamento dos seus afazeres, necessidade de tratamento médico, angústia, etc.), compensar o abalo moral sofrido pelo autor apelante, bem como atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação. Justa a fixação do quantum indenizatório por danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), isto considerando que o autor efetivamente faria jus à uma reparação moral global de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a qual, no entanto, deve ser conformada à inferência de culpa concorrente, na proporção da gravidade e concorrência de culpas (60% parte requerida apelada e 40% parte autora apelante). No tocante ao dano estético, para a sua caracterização, são necessários os seguintes elementos: transformação física, com desequilíbrio entre o estado físico anterior e o presente, bem como a permanência ou durabilidade do dano. A condenação faz-se necessária para ressarcir o indivíduo pela deformidade física irreversível que prejudica a sua aparência, causando desequilíbrio na disposição do corpo humano, devendo, portanto, o valor arbitrado ser compatível com as circunstâncias objetivas e subjetivas envolvidas na questão. Não há nenhuma dúvida acerca da existência do dano estético conforme fotografias anexas à inicial, das quais se evidencia que a parte autora, em decorrência do acidente de trânsito, perdeu parte de seu membro inferior direito. Não são necessárias maiores digressões sobre o desequilíbrio entre o estado físico anterior e o que ficou depois do acidente de trânsito, devendo ser, à luz da proporcionalidade e razoabilidade e da extensão do dano estético suportado, também majorado. Justa a fixação do quantum indenizatório a título de dano estético em R$ 6.000,00 (seis mil reais), isto considerando que o autor efetivamente faria jus a uma reparação moral global de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a qual, no entanto, deve ser conformada à inferência de culpa concorrente, na proporção da gravidade e concorrência de culpas (60% parte requerida apelada e 40% parte autora apelante). Quanto aos danos materiais relativos à prótese que o autor alega fazer jus, a despeito dos orçamentos apresentados, coaduno com o entendimento exposto na sentença recorrida de que foi verificado que “a prótese para a perna é fornecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS) de forma gratuita”, sendo que não há comprovação da parte autora de que “não há possibilidade de adaptação à prótese fornecida pelo SUS”, robustos fundamentos jurídicos que não foram impugnados especificamente e que, portanto, devem ser mantidos. Quanto aos pleitos de indenização por lucros cessantes, não há prova segura coligida e produzida consubstanciando-os, especialmente no que atine ao quantum que seria devido, ônus que incumbe à parte autora (art. 373, I do CPC), de modo que a improcedência no tocante deve ser mantida. De rigor o reconhecimento ao direito de pensionamento, eis que a teor do que dispõe o artigo 950, do Código Civil, aquele que tiver diminuída sua capacidade laborativa, em razão de ofensa causada por terceiro, faz jus à reparação equivalente à pensão no valor do trabalho para o qual se inabilitou ou da depreciação sofrida. Impõe-se o provimento ao recurso para reconhecimento do direito autor à pensão vitalícia, a ser custeada solidariamente pelos requeridos, a partir do fatídico acidente que o incapacitou permanentemente, no valor equivalente a 60% do salário mínimo vigente (em atenção à proporção de gravidade das culpas concorrentes) ante a ausência de comprovação de renda maior, montante que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir de cada vencimento (até o quinto dia útil de cada mês) e acrescidos de juros de mora de 1% desde a citação. Sentença reformada. Sucumbência proporcional redistribuída.”
(N.U 1002542-79.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/04/2024, Publicado no DJE 21/04/2024)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VITIMA FATAL – PREPOSTO DA EMPRESA COMO CONDUTOR – LEGITIMIDADE PASSIVA – EMPRESA –
SOLIDARIEDADE RECONHECIDA – CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA – DANOS MORAIS EVIDENCIADO – PENSÃO VITALÍCIA REDUZIDA
– APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em que pese sua atuação como preposto da empresa ré, o condutor do veiculo participou diretamente do fato, constituindo faculdade da parte Autora em promover a demanda em seu desfavor, apenas contra a empregadora ou contra ambos. Legitimidade passiva reconhecida . 2. Da mesma forma, não subsiste a alegação da empresa Apelante de que o veiculo de sua propriedade estava sendo conduzido pelo 2o Apelante fora do horário de trabalho, porquanto o artigo 932, III do Código Civil prevê a solidariedade entre preposto em empregador. Precedente. 3 . Em que pese a decretação da revelia dos Réus, os seus efeitos materiais são relativos, devendo as alegações autorais estarem em harmonia com as provas constante nos autos. 4. No caso, há elementos que evidenciam que a vitima estava trafegando na contramão, de forma a restar reconhecida a culpa concorrente pela causação do acidente. 5 . Danos morais presumidos, cujo valor deve ser mantido em R$ 50.000,00 por estarem em conformidade com precedentes desta Casa. 6. Pensão vitalícia reduzida para 50% de 2/3 dos rendimentos do de cujus, considerando o reconhecimento da culpa concorrente . 7. Apelo parcialmente provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso de Apelação n.o 0000802-66 .2022.8.17.3400, Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, à unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao apelo, tudo nos termos do voto do Relator . Recife, data da assinatura eletrônica. Des. Humberto Vasconcelos Relator”
(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 0000802-66.2022 .8.17.3400, Relator.: GABRIEL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, Data de Julgamento: 14/03/2024, Gabinete do Des. Humberto Costa Vasconcelos Júnior (4a CC))

“EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E PENSIONAMENTO DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO COM RESULTADO MORTE.
CULPA CONCORRENTE
. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais, morais e estéticos, e pensionamento decorrentes de acidente de trânsito com resultado morte, envolvendo uma motocicleta e um automóvel . A decisão recorrida entendeu pela culpa exclusiva do condutor da motocicleta, pai do autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o condutor do automóvel contribuiu para o resultado morte do pai do autor, configurando-se a culpa concorrente; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para a condenação do apelado ao pagamento de danos morais, materiais e pensionamento . III. RAZÕES DE DECIDIR3.
Constatada a culpa concorrente do condutor do automóvel, que realizou manobra de conversão sem observar a sinalização necessária, e do condutor da motocicleta, que trafegava em velocidade excessiva.
4 . O apelado, ao inobservar as normas de trânsito, contribuiu para a ocorrência do acidente, juntamente com o condutor da motocicleta que excedeu o limite de velocidade. 5. Fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 e pensão equivalente a 30% do salário mínimo até que o autor atinja 25 anos de idade ou contraia matrimônio .IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJ-GO 50883755920208090002, Relator.: DESEMBARGADOR GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO - (DESEMBARGADOR), 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 13/09/2024)

“APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR MORTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. MOTORISTA DE AUTOMÓVEL REALIZA CRUZAMENTO DE VIA, OBSTRUINDO PASSAGEM PREFERENCIAL DO MOTOCICLISTA. CULPA CONFIGURADA .
DEVER DE INDENIZAR. CULPA CONCORRENTE DO MOTOCICLISTA PELO EXCESSO DE VELOCIDADE EMPREGADO EM VIA PREFERENCIAL. CONDUTA QUE AGRAVOU OS DANOS DECORRENTES DA COLISÃO. RESPONSABILIDADE PROPORCIONAL AO GRAU DE CULPA DE CADA UM
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 10a C. Cível - AC - 1669011-0 - Colombo - Rel .: Desembargadora Ângela Khury - Unânime - J. 16.08.2018)”
(TJ-PR - APL: 16690110 PR 1669011-0 (Acórdão), Relator.: Desembargadora Ângela Khury, Data de Julgamento: 16/08/2018, 10a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2342 12/09/2018)

Dos Danos Morais

Reconhecida a responsabilidade da parte ré, passo à análise dos danos.

O dano moral decorrente da perda abrupta e trágica de um pai é inquestionável e se configura
in re ipsa
, ou seja, prescinde de comprovação, pois a dor, o sofrimento e o abalo psicológico são consequências naturais de tal evento.

Ao fixar o valor, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e observar critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes.

Nestes termos, a condenação deve ter relação direta com o dano e a indenização deve ressarci-lo, procurando abarcar o prejuízo sofrido, embora de difícil mensuração, além de assumir, de forma acessória, o caráter punitivo.

Considerando a modulação imposta pela culpa concorrente, o valor da indenização deve ser reduzido pela metade. Assim, fixo a indenização por danos morais em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos três autores, totalizando R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), quantia que se mostra adequada para compensar o abalo sofrido, sem gerar enriquecimento ilícito.

Do dano material (Pensionamento).

O pedido de pensão mensal encontra amparo no artigo 948, inciso II, do Código Civil, sendo a dependência econômica dos filhos menores em relação ao genitor presumida. Confira:

“Art. 948. No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações:

I - no pagamento das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral e o luto da família;

II - na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima.”

De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, em casos de falecimento de pessoa pertencente à família de baixa renda, presume-se o prejuízo material dos dependentes, sendo cabível a fixação de pensão mensal indenizatória correspondente a 2/3 (dois terços) da renda percebida pela vítima à época do óbito, sob o fundamento de que, ordinariamente, 1/3 dos rendimentos seria utilizado para o sustento próprio do falecido, e os demais 2/3 destinados à manutenção do núcleo familiar.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL . ACIDENTE DE TRÂNSITO FATAL. CULPA DO MOTORISTA. EMPREGADO DA AGRAVANTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA . PENSIONAMENTO MENSAL. DEPENDÊNCIA DA VIÚVA PRESUMIDA. SALÁRIO MÍNIMO. TERMO FINAL . EXPECTATIVA DE VIDA DA VÍTIMA. DANOS MORAIS. QUANTUM RAZOÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA . LIMITES PERCENTUAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há violação dos arts . 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem aprecia a controvérsia em sua inteireza e de forma fundamentada, porém em desconformidade com os interesses da parte. 2. Nos termos dos arts . 932, III, e 933 do CC, o empregador responde objetivamente pelos atos ilícitos de seus empregados e prepostos praticados no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele, de modo que, reconhecida a culpa do empregado por acidente que causou danos a terceiros, a responsabilidade do empregador é objetiva. Precedentes. 3. Na hipótese, as instâncias ordinárias concluíram, com base na prova dos autos e de outras demandas movidas por outras vítimas do mesmo acidente, pela culpa do motorista, preposto da agravante, que, ao dirigir em estado de embriaguez e empreender manobra de ultrapassagem de forma imprudente e em excesso de velocidade, acabou perdendo o controle do veículo e causou acidente que vitimou 9 (nove) pessoas . Alterar essa conclusão demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 4.
Para fins de fixação de pensão mensal por ato ilícito, a dependência econômica entre cônjuges é presumida, devendo ser arbitrado pensionamento mensal equivalente a 2/3 (dois terços) dos proventos que eram recebidos em vida pela vítima em benefício da viúva e, quando não houver comprovação da atividade laboral, será fixada em um salário mínimo . Precedentes. 5. O pensionamento deve perdurar até a data em que a vítima atingisse a idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista na data do óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato ocorrer primeiro
.Precedentes . 6. A revisão do valor fixado por danos morais somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica na presente hipótese, em que fixado em R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) para cada litisconsorte. 7 . Nos casos de condenação à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ. 8. Fixados os honorários sucumbenciais dentro dos limites de 10% e 20% previstos no art. 20, § 3o, do CPC/73, é inviável a pretensão voltada ao redimensionamento da verba por esta Corte, a teor da Súmula 7 do STJ . 9. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1367751 SP 2018/0244988-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2024)

No caso, o
de cujus
era pedreiro autônomo. Adotando-se a base de 1 (um) salário mínimo, a pensão seria de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), conforme cálculo da inicial. Aplicando-se a redução de 50% (cinquenta por cento) em razão da culpa concorrente, a condenação a título de pensão mensal totaliza R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais), a ser rateada em cotas iguais entre os três filhos.

O benefício é devido desde a data do óbito e se estenderá até a data em que cada um dos beneficiários complete 25 (vinte e cinco) anos de idade, marco temporal adotado pela jurisprudência como presunção de conclusão da formação educacional e ingresso no mercado de trabalho.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO DA VÍTIMA – CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DA CAMINHONETE – FAMÍLIA DE BAIXA RENDA – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – PRESUNÇÃO - PENSÃO DEVIDA – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – DANO MORAL - QUANTUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. Não tendo o réu se desincumbido do seu encargo probatório (art. 373, II, do CPC) e restando devidamente comprovada a sua responsabilidade pelo sinistro que levou o filho da autora a óbito, torna-se impositiva a manutenção da decisão que o condenou ao pagamento de indenização por dano moral e material. Conforme a jurisprudência do c. STJ, em se tratando de famílias de baixa renda, existe presunção relativa de dependência econômica entre os membros, sendo devido, a título de dano material, o pensionamento mensal à genitora da vítima.
A pensão a que tem direito os pais deve ser fixada em 2/3 do salário percebido pela vítima (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até 25 (vinte e cinco) anos e, a partir daí, reduzida para 1/3 do salário, quando supostamente a vítima já possui gastos pessoais.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.”
(N.U 1000549-90.2017.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024)

Da Responsabilidade da Seguradora e do Abatimento do DPVAT

A seguradora denunciada, MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, responde solidariamente com a segurada pelos danos causados.

A apuração do montante total da condenação, somando-se os danos materiais (pensão) e morais, deverá ser realizada em fase de liquidação de sentença, momento em que será aferida a responsabilidade da seguradora até os exatos limites previstos na apólice contratada.

Por fim, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 246), "
o valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada
".

Portanto, eventuais valores recebidos pelos autores a este título deverão ser abatidos do montante da condenação.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau, julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais e:

a)
CONDENAR
as rés, SERVE GÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA e MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, de forma solidária, esta última nos limites da apólice contratada, a serem apurados em liquidação de sentença, ao pagamento de indenização por
danos morais
no valor de
R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais) para cada um dos autores, corrigido monetariamente pelo IPCA a partir desta data (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora mensais pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária (arts. 389 e 406 do Código Civil), desde a data do evento danoso (Súmula 54/STJ).;

b)
CONDENAR
as rés, solidariamente e nos mesmos termos do item anterior, ao pagamento de
pensão mensal
no valor total de
R$ 440,00
(quatrocentos e quarenta reais), a ser rateado em partes iguais entre os três autores, devido desde a data do óbito (16/07/2022) até que cada beneficiário complete 25 (vinte e cinco) anos de idade. As parcelas vencidas deverão ser pagas de uma só vez, corrigidas monetariamente pelo IPCA desde o vencimento de cada uma e com juros de mora mensais pela taxa SELIC (arts. 389 e 406 do Código Civil) a partir da citação;

c)
DETERMINAR
que do montante total da condenação seja abatido o valor comprovadamente recebido pelos autores a título de seguro obrigatório DPVAT.

Diante da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 80% para as rés e 20% para as autoras.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026